Tribunal: TJMT
Processo: 1028647-68.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028647-68.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar, Execução Contratual]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MARCIA REGINA POLIDORIO - CPF: 531.304.301-30 (ADVOGADO), OSCAR CAMPOS - CPF: 482.465.901-97 (AGRAVANTE), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVADO), DENILSON MARTINS DE SOUZA - CPF: 277.432.251-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - REJEIÇÃO LIMINAR – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL - PROTOCOLO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO - PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS - POSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO. IMEDIATO INDEFERIMENTO - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – IMPENHORABILIDADE - NECESSIDADE DE MAIOR PROFUNDIDADE - RECURSO PROVIDO.

O CPC/2015 prevê que os embargos à execução devem ser distribuídos por dependência e autuados em apartado (art. 914, §1º). No entanto, a jurisprudência consolidada dos tribunais brasileiros admite a mitigação dessa exigência formal, caso se trate de erro sanável e inexista má-fé.

O STJ reconhece que o protocolo equivocado dos embargos não justifica sua rejeição liminar, impondo-se a concessão de prazo para regularização, em atenção aos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia da decisão de mérito.

A alegação de abandono da causa exige instrução adequada, sendo incabível sua análise de plano.

A impenhorabilidade de valores bloqueados constitui matéria de ordem pública e deve ser examinada de acordo com as provas apresentadas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com efeito suspensivo, interposto pela
OSCAR CAMPOS,
em face de
r.
decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Colíder/MT,
autos nº 0002074-32.2014.8.11.0009 – EMBARGOS À EXECUÇÃO
, que rejeitou liminarmente os embargos à execução e indeferiu o pedido de impenhorabilidade.

Inconformado com a
r. decisum
, interpôs recurso de agravo, na forma de instrumento, com o escopo de reformá-la.

Sustenta que foi proposta “Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta pelo autor, ora agravado, referente ao título de crédito no valor de R$152.791,50 (cento e cinquenta e dois mil, setecentos e noventa e um reais e cinquenta centavos), à época do empréstimo, sendo que a última atualização aposta aos autos (id. 71355992) informa o valor de R$341.812,79(trezentos e quarenta e um mil, oitocentos e doze reais e setenta e nove centavo). Dívida está originária do Contrato 9650263888, crédito pessoal firmado entre o Senhor Denilson Martins e a Agravada, sendo o Agravante mero garantidor. Estando o empréstimo em mora desde 17/02/2014. Inconformada com o fato, a Agravada executou o Agravante, o qual, gerou o Processo nº 1000118-90.2016.8.11.0009, que tramita na 2ª Vara Cível da Comarca de Colíder/MT, desde 11 agosto 2014” (id. 244741196 - Pág. 4/5).

Diz que “foi deferido, o bloqueio e a penhora de ativos financeiros das partes executadas, via SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, por 30 dias. Tendo sido bloqueado o valor de R$55.861,54(cinquenta e cinco mil, oitocentos e sessenta e um reais e cinquenta e quatro centavos). No mesmo ato determinou a citação do executado, ora Agravante, para efetuar manifestação no prazo de 5 (cinco) dias. Ao tomar ciência da citação, o interessado opôs o Embargos à Execução nos autos, requerendo a extinção do processo pela incidência do abandono da causa pela parte Executora, nos moldes do artigo 485 do Novo Código de Processo Civil/2015 e Súmula n°. 240 do Superior Tribunal de Justiça” (id. 244741196 - Pág. 5).

Ventila que “há Autos pendente de análise a informação juntada no id. 114333-págs 65/67/Processo físico, manejado por profissional que antecedeu esta causídica, que traz apontamentos processuais fulminantes ao tramite destes autos. Trazendo, ainda, como razões de defesa a situação financeira do Agravante, e que o valor bloqueado é valor de suas economias e estavam em conta poupança, requerendo o desbloqueio dos valores, em obediência ao artigo 833, X, do Código de Processo Civil. Demonstrando, ainda, que esse valor é necessário para arcar com as despesas extras na condução do tratamento médico de seu filho ALFREDO CAMPOS NETO. O menor apresenta problemas de saúde, incluindo o Transtorno do Espectro do Autismo Leve (TEA) e Transtorno de Défict de Atenção e Hiperatividade (TDAH). Especificidades de caráter urgente que requerem, para uma vida de qualidade e um desenvolvimento do intelecto, o acompanhamento por vários profissionais, como se verifica no documento juntado” (id. 244741196 - Pág. 6).

Menciona que “a Agravada acostou aos autos manifestação Id 168321647, relatando o erro no protocolo dos embargos junto aos autos principais e dizendo que não restou comprovados que os valores bloqueados são de poupança. A seu turno o Douto Juízo de 1º grau, em decisão interlocutória (ID 170497149), ora agravada, rejeitou os embargos, sob a alegação de ter sido opôs em via inadequada, nos termos do artigo 914, §1º, do CPC” (id. 244741196 - Pág. 7).

Pondera que “a juntada dos embargos à execução por simples petição aos autos da execução, diversamente do entendimento do juiz de piso, é vício sanável, de modo que a Agravante entende deveria ter sido aplicado o princípio da fungibilidade, consoante art. 277 do CPC” (id. 244741196 - Pág. 10).

Consigna que “o Magistrado de piso, antes de indeferir liminarmente os embargos à execução, poderia determinar sua correção, porém, sequer possibilitou a Agravante que regularizasse o vício, contrariando os arts. 317 e 321 do CPC (...) Também, neste sentido está o art. 288 do CPC que disciplina que ‘o juiz, de ofício ou a requerimento do interessado, corrigirá o erro ou compensará a falta de distribuição’, corroborando, assim, a tese deste recurso, na medida em que o equívoco na distribuição poderia ter sido sanado inclusive de ofício. Salienta-se, ainda, que com o novo Código de Processo Civil, se inseriu no ordenamento jurídico o princípio da primazia da resolução do mérito, segundo o qual o magistrado deve sempre procurar resolver o mérito da lide, atingindo seu resultado útil e empregando meios para que a sentença terminativa seja situação excepcional, conforme exegese dos arts. 4º e 6º do mencionado diploma legal” (id. 244741196 - Pág. 11).

Argumenta, ainda, ter apresentado “os embargos à execução dentro do prazo legal, para fins apresentar suas razões e juntar documentos, uma vez que há provas do abandono da causa (artigo 485 do CPC-2015 e Súmula n°. 240 do STJ) e, também, que os valores bloqueados são de poupança, cujo entendimento pacífico é quanto a sua impenhorabilidade (40 salários-mínimos permitidos para bloqueio, como preconiza o artigo 833, X, do Código de Processo Civil). Logo, o embargo possuía a finalidade de comprovar questões de ordem pública, portanto, a recusa na análise do recurso por erro sanável, caracteriza prejuízos irreparáveis ao agravante e a devido processo legal e segurança jurídica” (id. 244741196 - Pág. 12).

Pugna, ainda, pelo benefício da gratuidade da justiça.

Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para suspender a decisão agravada, e, no mérito, pugna pelo provimento, nos termos da fundamentação exposta.

Determinada a comprovação de impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, o agravante aportou petitório, acompanhado de documento.

Efeito suspensivo deferido (id. 245728671 - Pág. 1/3).

Informações prestada pelo Juízo
a quo
(id. 247450666 - Pág. 1/3 e id. 247450667 - Pág. 1/3).

A parte agravada, intimada, apresentou contrarrazões (id. 248194179 - Pág. 1/9), pugnando pelo desprovimento.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Como já mencionado, trata-se de recurso de agravo de instrumento com efeito suspensivo, interposto pela
OSCAR CAMPOS,
em face de
r.
decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Colíder/MT,
autos nº 0002074-32.2014.8.11.0009 – EMBARGOS À EXECUÇÃO
, que rejeitou liminarmente os embargos à execução e indeferiu o pedido de impenhorabilidade.

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

A questão posta a apreciação deste E. Tribunal cinge, a saber, quanto a rejeição liminar dos embargos à execução em razão de sua juntada nos autos da execução, e não por meio de distribuição em apartado, do abandono da causa e da matéria de ordem pública, no caso, impenhorabilidade.

DECIDO
.

O artigo 914, § 1º, do Código de Processo Civil determina que os embargos sejam distribuídos por dependência e autuados em apartado. No entanto, a jurisprudência consolidada dos tribunais brasileiros, incluindo o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, tem mitigado a rigidez dessa formalidade, notadamente quando se trata de erro sanável e inexistem indícios de má-fé por parte do embargante.

O Superior Tribunal de Justiça, em reiterados precedentes, firmou entendimento de que, nos casos em que os embargos são protocolados equivocadamente nos autos da execução, deve ser concedido prazo para regularização, em atenção aos princípios da primazia da decisão de mérito e da instrumentalidade das formas.

A propósito:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PROTOCOLO TEMPESTIVO NOS MESMOS AUTOS EXECUTIVOS. ERRO ESCUSÁVEL. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS . CONTRATO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REVOGAÇÃO DO MANDATO. POSSIBILIDADE. EXECUÇÃO DE CLÁUSULA PENAL . DESCABIMENTO. NÃO RECONHECIDA A EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. HONORÁRIOS PROPORCIONAIS. NECESSIDADE DE VIA PRÓPRIA . I. A oposição tempestiva dos embargos à execução nos próprios autos executivos, e não em autos apartados como determina o Código de Processo Civil (art. 914, § 1º), configura irregularidade sanável à luz da instrumentalidade das formas (art. 188 desse mesmo Codex) . II. No caso concreto, a regularização foi cumprida conforme determinação judicial de distribuição por dependência em autos apartados poucos dias após o marco final do prazo à oposição dos embargos da parte executada, de quem não se extrai má-fé processual. III. A cláusula penal prevista no contrato de honorários advocatícios para hipótese de rescisão unilateral pelo cliente é inexigível, independentemente de motivação, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e precedentes desta Corte . A relação advocatícia é pautada na confiança mútua, e a revogação do mandato pelo cliente constitui direito potestativo que não pode ser obstado por cláusula penal. IV. Em caso de revogação do mandato, o advogado tem o direito a receber os honorários proporcionais ao trabalho realizado. Para tanto, deverá buscar as vias próprias . V. Apelação conhecida. Rejeitada a preliminar. No mérito, provida”. (TJ-DF 07269303920238070001 1904867, Relator.: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Data de Julgamento: 07/08/2024, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 21/08/2024)

“A oposição de embargos à execução nos próprios autos da ação executiva constitui irregularidade sanável, em aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual”. (TJ-RO - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08021291920248220000, Relator.: Des. Isaias Fonseca Moraes, Data de Julgamento: 03/07/2024)

No caso concreto, verifica-se que o agravante protocolou os embargos tempestivamente e que a rejeição liminar da peça processual, sem prévia oportunidade de regularização, compromete o devido processo legal e a ampla defesa.

Atinente a alegação de abandono da causa pela parte exequente, à luz da Súmula 240 do STJ, demanda instrução adequada, sendo descabida sua rejeição liminar.

Ademais, a alegação de impenhorabilidade dos valores bloqueados é matéria de ordem pública e deve ser analisada com maior profundidade, não podendo ser afastada sumariamente.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para
reformar a decisão agravada, por conseguinte, determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para as devidas providências.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025